Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO – LEI 14.046/20. PRAZO. DEZEMBRO DE 2022.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
2. In casu, o autor, em março de 2020, adquiriu pacote de viagem, consistente em sete noites de hospedagem. A viagem foi programada para o dia 04/03/2021. Por se tratar de período em que o Brasil vivenciava a segunda onda da pandemia Covid-19, com picos atingindo níveis catastróficos, o autor solicitou a alteração das datas. Diversos foram os contatos, sem obter êxito. Em razão disso, o autor pede o reembolso do valor despendido pelo pacote de viagem e dano moral.
4. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de ressarcimento do pacote turístico adquirido junto à ré, atualizado pelo INPC a contar do ajuizamento da ação, incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação
5. A presente demanda se insere no contexto do adiamento e cancelamento em massa de serviços, reservas e eventos em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
6. Os setores de turismo e de cultura, a exemplo do da aviação civil, foram fortemente afetados pelos efeitos da pandemia, tendo sido criado um regime legal específico para regular as situações de impossibilidade de cumprimento das obrigações como originalmente contratadas.
7. A Lei n. 14.046/20, lei conversora da Medida Provisória n. 948, de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos referidos setores.
8. Diferentemente da Lei n. 14.034/20 (que trata especificamente do setor da aviação civil), a Lei n. 14.046/20, além de ter concedido prazo para o reembolso, previu que este não será devido caso o prestador de serviço assegure: (a) a remarcação dos serviços, reservas ou eventos adiados; ou (b) a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços disponíveis nas respectivas empresas (art. 2o, caput). Assim, a legislação em comento consignou uma ordem de preferência, em que o reembolso dos valores pagos pelo consumidor foi previsto como última opção. Apenas na impossibilidade de oferta da remarcação dos serviços ou disponibilização do crédito é que será devida a restituição (art. 2o, §6o).
7. A pandemia afetou o contrato firmado entre as partes, inviabilizando o seu cumprimento. Caracterizada, portanto, a força maior que exclui a responsabilidade civil da fornecedora (art. 393 do CC). As formas de buscar o reequilíbrio entre as partes em razão do rompimento do contrato se dão na forma da Lei n. 14.046/2020. A ré não demonstrou ter oferecido a possibilidade de remarcação (art. 2o, inciso I) ou mesmo ter disponibilizado crédito relativo ao valor do pacote (art. 2o, inciso II).
9. Quanto aos prazos para utilização do crédito, para remarcação dos serviços ou para restituição dos valores devidos, a Lei foi recentemente alterada pela Medida Provisória n. 1.036, de 2021, que estabeleceu o marco de 31/12/2022 como data-limite para as três situações (art. 2o, §§ 4o a 6o).
10. A disposição da Lei nova é aplicável ao caso em exame, medida que busca equilibrar os interesses de consumidores e fornecedores. Assim, é de se reformar a sentença apenas quanto ao termo final do reembolso, que deve se dar até o dia 31.12.2022.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença a fim de prorrogar o termo final para restituição do valor devido pela ré para 31.12.2022, nos termos da Lei supracitada, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.